Tribunal: TJMT
Processo: 1014079-47.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014079-47.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 030.368.011-38 (PACIENTE), 1ª Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher De Várzea Grande (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNA JULIA DOS SANTOS DIAS - CPF: 067.616.291-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014079-47.2024.8.11.0000

PACIENTE: OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS
IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Estando a prisão preventiva calcada, notadamente, na necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas, mas sobrevindo o pedido pela própria vítima de revogação de tais medidas, não mais subsistem os fundamentos da medida cautelar extrema, fazendo-se imperiosa a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente
” [TJDF – Autos nº 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. Julgado em: 25/1/2018. Dje: 30/1/2018].

“
Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum libertatis, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima, sobretudo ao se considerar a posterior retratação da ofendida, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro
”
(N.U 1015710-60.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/07/2023, DJe: 21/07/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014079-47.2024.8.11.0000

PACIENTE: OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS

IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Oigor Francisco do Nascimento Santos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém preso cautelarmente, denunciado, nos Autos nº 1012634-85.2024.8.11.0002, como incurso nas sanções das infrações penais previstas nos artigos 147, por duas vezes, e 150, ambos do Código Penal, e art. 21 do Dec. Lei nº 3.688/41 [
ameaça
,
invasão de domicílio
e
vias de fato
].

A defesa sustenta que:
1)
não estão mais presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, especialmente porque a vítima renunciou às medidas protetivas deferidas em seu favor e declarou não ter sido ameaçada ou agredida na data da prisão em flagrante do paciente;
2) Oigor
é detentor de predicados pessoais favoráveis, com emprego lícito e residência fixa, além de ser genitor de uma criança de um ano de idade, que depende dele para sua subsistência e;
3)
são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para:
a)
revogar a prisão preventiva do paciente;
b)
alternativamente, conceder a prisão domiciliar e;
c)
subsidiariamente, substituir a segregação por medidas cautelares diversas.

O pedido de tutela liminar foi parcialmente deferido [Id. nº 216009161].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id nº 218413662].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1014079-47.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, no dia 29 de março de 2024,
Oigor Francisco do Nascimento Santos
foi preso em flagrante por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos artigos 147 do Código Penal, e 16, § 1º, I, da Lei nº 10.826/2003 [
ameaça
e
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
].

Submetido à audiência de custódia, o juízo plantonista
da Comarca de Várzea Grande/MT decretou a prisão preventiva do paciente, em decisão assim exarada:

“
Vistos em plantão.

Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de
OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS e ANDERSON REIS PEREIRA
, formulada pelo Delegado de Polícia, quando então promoveu o indiciamento do primeiro pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, com os reflexos da Lei n.º 11.340/06 e artigo 16, § 1.º, I, da Lei n.º 10.826/03 e, o segundo como estando incurso no artigo 16, § 1.º, I, da Lei n.º 10.826/03, pelos fatos descritos no Boletim de Ocorrência de n.º 2024.94281, ocorridos em 29/Março/2024, por volta das 19h30min., nesta cidade de Várzea Grande/MT (ID 148948892 fls. 01/04). (...)

1. Com relação ao flagrado OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS
,
converto a prisão em flagrante em preventiva
na forma do artigo 310, inciso II, do CPP (com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011). Isso porque se verifica que, além de se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, dada a natureza e circunstâncias dos crimes, nos termos do artigo 313, incisos I e II,

do CPP (com a nova redação dada pela Lei nº 12.403/2011).

Além disso, estão presentes os seus requisitos autorizadores, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, verifica-se que a presença do fumus boni iuris está evidenciada diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, como se vê dos documentos que instruem o auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência n. 2024.94281 (ID 148948892) e pelas declarações dos condutores/testemunhas (ID 148948895 e 148948897), o que certamente caracterizam indícios que o flagrado OIGOR pela prática do crime previsto no artigo 147, do Código Penal, com os reflexos da Lei n.º 11.340/06 e artigo 16, § 1.º, I, da Lei n.º 10.826/03.

Ademais, pelo auto de apreensão agregado em Id. 148948894 e depoimento dos policiais, que afirmou na Delegacia de Polícia: (...) QUE NO LOCAL DO FATO FOI FEITO CONTATO COM A VÍTIMA, A QUAL RELATOU QUE O SUSPEITO OIGOR É SEU CONVIVENTE E QUE POSSUI UMA MEDIDA PROTETIVA EM SEU DESFAVOR, SENDO QUE NA DATA DE HOJE ELE TERIA LHE AGREDIDO COM TAPAS NO ROSTO; QUE SENDO ASSIM A EQUIPE DE POLICIAIS FEZ A ABORDAGEM E A DETENÇÃO DO SUSPEITO OIGOR, PORÉM DURANTE A CONDUÇÃO DO SUSPEITO PARA A DELEGACIA, ESTA RELATOU QUE EM DATAS ANTERIORES TERIA SIDO AMEAÇADA PELO SUSPEITO COM UMA ARMA DE FOGO E QUE TINHA CIÊNCIA DO ENDEREÇO E COM QUEM A ARMA ESTARIA GUARDADA, TRATA-SE DE UM HOMEM DE NOME ANDERSON, O QUAL É AGIOTA E UTILIZA A ARMA DE FOGO PARA AMEAÇAR OS DEVEDORES; QUE DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATE A RUA 11 DO RESIDENCIAL JACARANDÁ E LÁ DEPARAMOS COM O CONDUZIDO ANDERSON JUNTAMENTE COM SUA NAMORADA CHEILA PAIVA BASTOS, OS QUAIS ABRIRAM O PORTÃO E INDAGADO SOBRE A ARMA DE FOGO, ESTE INFORMOU QUE ELA ESTARIA GUARDADA EM CIMA DO GUARDA ROUPA, EM UM DOS CÔMODOS DA CASA; QUE A EQUIPE POLICIAL REALIZOU UMA BUSCA E LOCALIZOU 01 REVOLVER CAL 38 MARCA TAURUS COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, 06 MUNIÇÕES CAL 38 INTACTAS E UMA QUANTIA DE R$ 5.250,00 REAIS EM DINHEIRO; QUE A VÍTIMA AINDA RELATA QUE EM DATAS ANTERIORES, O SEU CONVIVENTE TERIA EFETUADO UM DISPARO DE ARMA DE FOGO CONTRA UMA PESSOA DE NOME JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, FATO ESTE OCORRIDO NA REGIÃO DA PASSAGEM DA CONCEIÇÃO; QUE DIANTE DOS FATOS A EQUIPE POLICIAL CONDUZIU OS SUSPEITOS ATÉ A CENTRAL DE FLAGRANTES SEM LESÕES CORPORAIS PARA REGISTRO DE B.O E PROVIDENCIAS CABÍVEIS; QUE A VÍTIMA RELATA QUE O SUSPEITO DISSE QUE "SE ELE FOSSE PRESO, QUANDO SAÍSSE IRIA MATÁ-LA (...)
”,
portanto, há robustos indícios de que o flagrado OIGOR tenham envolvimento com os crimes, o que obviamente só se vai poder concluir após o devido processo legal, ocasião em que todas as matérias defensivas, que se referem ao próprio mérito de futura e eventual ação penal, serão objeto de análise e da produção das provas pertinentes, mostrando-se prematura sua análise neste limiar processual, sem as garantias inerentes ao contraditório e a ampla defesa, lembrando apenas da fé pública de que se revestem os depoimentos prestados por policiais
.
Por outro turno, verifica-se também a presença do periculum in mora, caracterizado na possibilidade da reiteração da conduta ilícita, o que continuaria a abalar a ordem pública e dificultaria a aplicação da lei penal (caso, ao final, seja condenado), retirando, assim, a credibilidade da população no poder coercitivo do Estado em fazer cumprir a lei, o que também demonstra a necessidade de permanecer sob a custódia estatal em prisão processual cautelar até ulterior momento, mormente diante dos fatos abaixo destacados
.

De fato, as circunstâncias em que ocorreram os crimes demonstram a gravidade dos fatos, como se os flagrados fossem imunes à lei penal, ignorando e desprezando a repressão estatal, além do risco de frustrar a aplicação da lei penal, desaparecendo do distrito da culpa, elementos que, ao ver deste Juízo, demonstra que o flagrado claramente não atende aos requisitos legais e, portanto, não faz jus à obtenção da liberdade provisória.

Assim, a decretação da prisão preventiva do flagrado, mostra-se, no caso vertente, como medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal, por conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, máxime considerando que o autuado não vem respeitando as regras de convivência em sociedade, podendo-se concluir que, por ora, a sua soltura provocaria intranquilidade na sociedade em que está inserido
.

Dessa forma, fundamentado no fato de haver indícios suficientes de autoria e de materialidade, bem como presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, deve ser decretada a sua prisão, nos moldes dos artigos 310, inciso II, do Código de Processo Penal (com a redação dada pela Lei nº 12.403/2011), objetivando tal medida a garantia da ordem pública e mesmo a conveniência da futura instrução criminal, bem como a aplicação de eventual pena, caso sobrevenha condenação em eventual e futuro processo penal.

Assim, presentes, por ora, os requisitos legais, deve ser decretada a excepcional custódia cautelar do autuado, na forma dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, objetivando tal medida a conveniência da instrução processual penal, bem como a aplicação da lei penal, além de garantir a ordem pública, que certamente se abala com a violação ao ordenamento jurídico brasileiro, abalando a tranquilidade da sociedade deste Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do flagrado OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS
em
PRISÃO PREVENTIVA
, para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência à instrução criminal.
Com relação ao flagrado OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS, houve nesta data, o deferimento das medidas protetivas de urgência nos autos do PJE nº 1012211-28.2024.8.11.0002
. (...)
”.

Posteriormente, a defesa realizou pedido de revogação da segregação cautelar do paciente, o qual foi indeferido pelo juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de
OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS
, que teve prisão em flagrante convertida em prisão preventiva em 30/03/2024, pelo cometimento do crime descrito no artigo o artigo 147, do Código Penal, com os reflexos da Lei n.º 11.340/06 e artigo 16, § 1.º, I, da Lei n.º 10.826/03, em face da vítima
Anna Julia dos Santos Dias
.

O Ministério Público apresentou manifestação no id. 155993072, requerendo a manutenção da prisão do agressor.

Decido.

Em análise do conteúdo do presente processo, entendo que é o caso de manutenção da prisão preventiva do agressor.

Isso porque, embora a defesa justifique que a vítima renunciou as medidas protetivas deferidas, bem como, manifestou por meio de documento público a sua vontade em vê-lo em liberdade, entendo que ainda se encontram presentes aos menos um dos requisitos do artigo 312 do CPP.

Denota-se que o denunciado ameaçou a vítima de mal injusto e grave, afirmando que “vai matá-la e que a polícia não vai ficar na sua casa 24hs, e que após isso ele iria sair da prisão e nesse tempo o filho deles ficaria órfão porque o pai estaria preso e a mãe morta”.

Ademais, a vítima afirmou que o denunciado não aceita o término do relacionamento, e a agrediu em outras ocasiões, inclusive, cortou seu cabelo como forma de punição.

Portanto, as atitudes do denunciado são extremamente graves, sendo evidente o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Por outro lado, em pesquisa junto ao PJE foi possível constatar que o agressor outras medidas protetivas tramitando em seu desfavor, bem como, ostenta registro por tráfico, e homicídio tentado, praticado em 12/02/2024. Ademais, possui mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor, nos autos PJe nº 1003965-20.2024.8.11.0042, o que demonstra ser pessoa violenta com inclinação à prática de crimes graves.

Desta forma, além de garantir a ordem pública, a prisão preventiva deve ser mantida para garantia da instrução processual e aplicação da lei penal.

Nesse sentido: (...).

Portanto, estando presentes os requisitos da prisão preventiva, é o caso de manutenção da prisão preventiva do agressor.

Dessa forma, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido formulado pela defesa e
MANTENHO
a
PRISÃO PREVENTIVA
do agressor
OIGOR FRANCISCO DO NASCIMENTO SANTOS
”.

Consoante expõe o impetrante, a segregação de
Oigor
não é mais necessária, haja vista a vítima ter solicitado a revogação das medidas protetivas deferidas em seu favor e ter declarado que não houve ameaça, tampouco agressão, na data da prisão em flagrante dele.

Em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que, nos Autos nº 1012211-28.2024.8.11.0002 e nº 1039728-76.2022.8.11.0002, após a solicitação/desinteresse de Anna Júlia dos Santos Dias, as referidas medidas foram revogadas.

Além disso, conquanto o paciente possua contra si outros registros criminais, inclusive em um deles sua prisão preventiva foi decretada (Autos nº 1003965-20.2024.8.11.0042), a necessidade de manutenção da segregação deve ser analisada, de forma independente, dentro do contexto de cada ação penal.

No caso
sub oculis
, à época do cometimento das infrações penais imputadas em tese a ele
(ameaça
,
invasão de domicílio
e
vias de fato
), não havia nenhuma medida protetiva em vigência em favor da ofendida.

Ademais, embora a conduta do paciente seja reprovável, até porque, segundo Anna Júlia dos Santos Dias, esse não é o primeiro episódio de agressão vivenciada por ela, não vislumbro circunstância suficiente para a manutenção da segregação cautelar, sobretudo porque um dos propósitos da medida extrema era assegurar a integridade física e psicológica dela, o qual restou enfraquecido após o posterior pedido de revogação das medidas protetivas deferidas em favor da mesma.

Em casos análogos ao presente, esta 1ª Câmara Criminal e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim já se manifestaram:

“
Não olvidando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, não subsistem os pressupostos autorizadores da prisão cautelar, nomeadamente o periculum libertatis, na hipótese de inexistir nos autos base empírica a evidenciar a suposta periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, possa concretizar suas ameaças ou causar danos à integridade física e psíquica da vítima, sobretudo ao se considerar a posterior retratação da ofendida, mostrando-se mais adequada e proporcional a aplicação de medidas alternativas ao claustro
”
(N.U 1015710-60.2023.8.11.0000, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/07/2023, DJe: 21/07/2023).

“
Estando a prisão preventiva calcada, notadamente, na necessidade de garantir o cumprimento das medidas protetivas, mas sobrevindo o pedido pela própria vítima de revogação de tais medidas, não mais subsistem os fundamentos da medida cautelar extrema, fazendo-se imperiosa a concessão da ordem para a imediata soltura do paciente
” [TJDF – Autos nº 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos. 2ª Turma Criminal. Julgado em: 25/1/2018. Dje: 30/1/2018].

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
ratifico
a medida liminar deferida e
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Oigor Francisco do Nascimento Santos
para
substituir a prisão preventiva do paciente
pelas medidas cautelares outrora fixadas
[1]
.

É como voto.

[1]
a) declarar os endereços [residencial e de trabalho] onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança; b) comparecer a todos os atos, os quais for intimado, do processo de origem;

c) não cometer novos delitos e; d) não se ausentar da comarca por mais de 8 (oito) dias, sem prévia autorização do juízo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024